Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art.29, inciso II, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o Recurso Inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. A ré interpôs o Recurso Inominado desacompanhado da guia de pagamento das custas processuais. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso. Na espécie, a recorrente deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso, a guia de pagamento das despesas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso II, e art. 31, § 1o do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa. Quanto ao pedido de cumprimento da tutela de evidência, tendo em vista o seu indeferimento pelo Juízo a quo por meio de decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, a sua impugnação deverá ser veiculada por meio jurídico próprio. Após a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito